Tribunal: TJES
Processo: 0019741-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019741-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CESAR STEFENONI e outros

APELADO: NEUSA MARIA SERRANO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. LIMITES TEMPORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de cobrança com base no art. 487, II, do CPC. Os requerentes buscaram a condenação da requerida ao pagamento de R$ 57.161,72, referente a 11 notas promissórias não quitadas, emitidas com base em contrato firmado em 03/05/1999. A sentença considerou aplicável o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional foi interrompido em razão de ação ajuizada pela associação representativa da requerida; e (ii) verificar se o reinício do prazo prescricional ocorreu em momento que tornasse o ajuizamento da ação tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas derivadas de instrumento particular é quinquenal, conforme o art. 206, §5º, I, do CC, e tem início no dia seguinte ao vencimento de cada título.

4. O ajuizamento da ação em 12/08/2003 pela associação representativa da requerida, ainda que interrompa o prazo prescricional (art. 202, VI, do CC), não beneficia a parte autora, pois a interrupção ocorre uma única vez e o prazo recomeça a contar a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 01/10/2012.

5. A contagem do novo prazo prescricional após o trânsito em julgado da ação findou-se em 01/10/2017, e o ajuizamento da presente demanda somente em 12/07/2018 ultrapassou o limite de cinco anos.

6. Precedentes do STJ (REsp 1.262.056/SP, Tema 641, e Súmula 504) e jurisprudência do TJES e de outros tribunais confirmam que o prazo para cobrança de notas promissórias prescritas, ainda que instruídas em ações monitórias ou ações de cobrança, segue a regra quinquenal a contar do vencimento de cada título ou, se houver causa interruptiva, do término do novo prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento de cada obrigação ou, em caso de interrupção, do reinício da contagem do prazo após o trânsito em julgado da causa interruptiva.

2. A interrupção do prazo prescricional ocorre uma única vez para a mesma relação jurídica, nos termos do art. 202, caput, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos recurso de apelação interposto por

FERNANDO CESAR STEFENONI
e
MARCIA CAPISTRANO STEFENONI
contra a r. sentença de fls. 272/276, integrada pela decisão de ID nº 10401682, proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
NEUSA MARIA SERRANO
, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Nas razões recursais acostadas por meio de ID nº 10402284 a parte apelante alega, em síntese, que:
I)
“
não obstante o referido contrato tenha sido firmado ainda no ano de 1999, em 12/08/2003, a ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO EDIFÍCIO SOLAR DI TREVISO, grupo que a apelada integra, ajuizou ação cominatória em face de MACRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, empresa responsável pela incorporação e construção do empreendimento em tela, que tramitou perante o d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, sob o nº. 024.03.012653-6
”;
II)
“
Sustentou a associação a existência de irregularidades na construção do empreendimento, o que impossibilitava os proprietários de obter os registros individuais de suas unidades, motivo pelo qual a apelada deixou de realizar os pagamentos devidos. Neste aspecto, ao teor do art. 202, VI do Código Civil, foi interrompido o prazo prescricional
”;
III)
“
O ajuizamento da demanda acima referenciada pela requerida, ainda que representada pela ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO EDIFÍCIO SOLAR DI TREVISO, por implicar no reconhecimento do negócio jurídico em questão, bem como da dívida existente, que, frisa-se, sequer foi negada em sede de contestação nesta demanda, interrompeu o prazo prescricional
”;
IV)
“
a r. sentença proferida pelo d. juízo 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos do processo nº. 024.03.012653-6 que deu procedência parcial dos pedidos, para determinar a adjudicação das unidades imobiliárias a seus respectivos promissários compradores, tendo referida decisão transitada em julgado em 01/10/2012
”;
V)
“
foi expedida carta de sentença em 01/03/2016, que foi retirada pelo patrono da associação, Dr. Hudson de Lima Pereira, em 21/03/2016, conforme demonstra o documento acostado à exordial
”;
VI)
“
Vê-se, portanto, que o prazo prescricional recomeçou no dia 21/03/2016, quando a apelada tomou posse de todos os documentos necessários para lavratura de escritura ou regularização de qualquer irregularidade constante sobre a matrícula de seu imóvel
”;
VI
I
)
“
considerando que o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas derivadas de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, ao teor do art. 206, §5º, I do Código Civil, e que a demanda em tela foi ajuizada em 12/07/2018, conclui-se pela inocorrência da prescrição da pretensão autoral”
.

Consoante se extrai dos autos, na origem, a parte apelante ajuizou na data de 12/07/2018 (fl. 02), ação de cobrança visando a condenação da apelada ao pagamento do montante atualizado de R$ 57.161,72 (cinquenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), considerando que a mesma não realizou o pagamento de 11 (onze) das 40 (quarenta) notas promissórias emitidas para quitação da parcela do item “f” da cláusula quarta do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, firmado na data de 03/05/1999 (fls. 11/18 e 99/106), sendo a primeira a partir do dia 15/07/1999.

O magistrado de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral, fundamentando que:

(...) Quanto à prejudicial de mérito, no tocante à ocorrência de prescrição da pretensão do recebimento do valor cobrado em razão das Notas promissórias, verifico que tais alegações merecem prosperar.

Isso porque o contrato realizado entre as partes é datado de 03 de maio de 1999 (fl. 99/106), tendo como vencimento final a mesma data no ano de 2003. Por outro lado, o ajuizamento da ação só ocorreu em 12 de julho de 2018.

Assim, tendo em vista o art. 206, § 5º, I do Código Civil, que dispõe que prescreve em cinco anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”, entendo que assiste razão a Ré, no sentido de que ao caso se aplica a prescrição da pretensão autoral.

(...)

Sendo assim, considerando que se passaram mais de cinco anos entre o vencimento do débito e o ajuizamento da presente demanda, a prescrição deve ser reconhecida (...).

Tal como aduzido pela parte apelante, e consignado na sentença,
in casu
, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil que assim preleciona:

Art. 206. Prescreve: [...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]

Com relação ao termo inicial para incidência do prazo prescricional, sabe-se que o artigo 189 do Código Civil preleciona que “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

No caso em apreço, a despeito das judiciosas razões recursais, verifico que a parte autora ajuizou a ação depois de escoado o prazo prescricional.

Isto porque, a contagem do prazo prescricional tem início a contar do dia seguinte ao vencimento de cada título, já que é a partir daí que o credor teve ciência da efetiva lesão a seu direito, consubstanciada na inadimplência do devedor, havendo a consolidação do débito quando vencida cada obrigação.

Ad argumentandum tantum
, calha registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou, em julgamento sob a sistemática repetitiva (Tema nº 641), a possibilidade de instrução de ação monitória com notas promissórias vencidas há mais de três anos do ajuizamento da ação, sendo que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória fundada neste título de crédito é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.262.056/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 3/2/2014)

Em vista do precedente vinculante, foi editada a Súmula nº 504 do Tribunal da Cidadania
1
: “
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota
promissória
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
”.

Concernente à alegação da parte apelante da ocorrência de causa interruptiva da prescrição, não assiste razão a mesma, uma vez que Os títulos cobrados, por veicularem obrigações positivas e líquidas, comportam mora
ex re
(art. 397 do CC), a qual resta configurada a partir do não pagamento no vencimento, independente de qualquer notificação ao devedor.

Ainda que não fosse este o entendimento e, considerado o ajuizamento da ação nº 024.03.012653-6

em 12/08/2003, informada pela parte apelante e sua petição inicial, ocorrendo um marco interruptivo do prazo prescricional (art. 202, inciso VI do CC), o qual voltou a correr após o trânsito em julgado da referida ação, em 01/10/2012, também teria escoado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, uma vez que o ajuizamento da ação só ocorreu em 12/07/2018 (fl. 02).

Ademais, a interrupção do prazo prescricional ocorre somente uma vez para a mesma relação jurídica, nos termos do art. 202, caput, do Código Civil.

Não destoa desse entendimento a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTERRUPÇÃO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo de prescrição aplicável para a cobrança de dívida decorrente de contrato de financiamento imobiliário é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002. Precedentes do C. STJ.
2. É incontroverso que ocorreu um marco interruptivo do prazo prescricional com o ajuizamento de ação revisional pelo devedor em 15/03/2004 (art. 202, inciso VI do CC/2002),
o qual voltou a correr somente após o trânsito em julgado da referida ação
, em 02/06/2015. E, como se sabe, a interrupção do prazo prescricional ocorre somente uma vez para a mesma relação jurídica, nos termos do art. 202, caput, do Código Civil
. 3. Desta forma, mesmo que fosse efetivada a citação da parte executada, esta não teria o condão de interromper novamente a contagem do prazo prescricional, de maneira que, assim como apontado na sentença, operou-se o decurso de tal prazo. 4. Recurso desprovido. (
TJES; APELAÇÃO CÍVEL
nº
0001343-91.2008.8.08.0021; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data: 26/Jul/2023
);

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços odontológicos. Implante dentário. Consumidora demandante que reclama sensibilidade excessiva dos dentes em razão do tratamento realizado pela Empresa ré. SENTENÇA de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que visa ao afastamento da prescrição, insistindo no pedido inicial. EXAME: Fato do serviço que causa danos ao consumidor e atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Procedimento que foi realizado no ano de 2008. Interrupção do prazo prescricional mediante o ajuizamento da Ação de Exibição de Documentos no ano de 2012. Aplicação do artigo 202,
caput
e parágrafo único, do Código Civil.
Prazo que recomeçou a contar do trânsito em julgado da sentença
proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos, que se deu no dia 27 de fevereiro de 2014. Ação que foi ajuizada no dia 22 de setembro de 2022. Prescrição bem reconhecida. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa,
ex vi
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à autora na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. * (TJSP; Apelação Cível 1044266-38.2022.8.26.0114; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2024; Data de Registro: 01/12/2024)
(TJSP; AC 1044266-38.2022.8.26.0114; Campinas; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 01/12/2024);

ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DE MANDADO SE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. ART. 9º DO DECRETO 20.910/1932. RECONTAGEM PELA METADE. SÚMULA 383 DO STF. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA. VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ASSEGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional quinquenal para cobrança das verbas remuneratórias suspensas estava interrompido pelo ajuizamento, em 2004, de mandado de segurança,
que transitou em julgado em 22/10/2012, quando recomeçou a correr o prazo prescricional
, contudo, pela metade, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932. 2. A data do trânsito em julgado do decisum proferido em sede de mandado de segurança constitui o termo inicial para contagem do prazo pela metade. 3. O reconhecimento da prescrição acarreta a sucumbência da parte que não exerceu sua pretensão no prazo legal, a qual, no caso, embora beneficiária da gratuidade da justiça, não fica isenta do pagamento das despesas processuais e honorários, já que o artigo 98, §3º, do CPC, apenas assegura ao beneficiário vencido a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

(
TJES; APELAÇÃO CÍVEL
nº
0023090-10.2016.8.08.0024;
2
ª Câmara Cível; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 05/Jun/2024
). (Negritos meus).

Desta feita, merece ser mantida incólume a sentença primeva.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, a parte apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 5% (cinco) por cento sobre o valor já arbitrado, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
SÚMULA 504, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 5% (cinco) por cento sobre o valor já arbitrado, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.